Tribunal: TCU
Processo: 018.791/2009-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas da superintendência da Funasa na Estado do Amapá, relativa ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas simplificada da Superintendência da Funasa no Estado do Amapá (Funasa/AP), relativa ao exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos; 9.2. acolher as justificativas do Sr. Raimundo Sebastião Leite Medeiros (XXX.703.222-XX), ex-chefe da divisão de recursos humanos da Superintendência da Funasa no Estado do Amapá; 9.3. julgar regulares as contas do Sr. Antônio Adalberto de Sousa (XXX.437.578-XX) e do Sr. Carlos Henrique Cavalcante (XXX.189.232-XX), ex-coordenadores substitutos da superintendência da Funasa no Estado do Amapá, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Gervásio Augusto de Oliveira (XXX.175.102-XX), ex-coordenador regional da superintendência da Funasa no Estado do Amapá, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.5. aplicar ao Sr. Gervásio Augusto de Oliveira (XXX.175.102-XX), a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência da presente deliberação à Funasa e aos responsáveis; e 9.9. arquivar os autos.